Tribunal: TJSP
Processo: 0005100-27.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Desobediência às ordens de funcionário. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Desclassificação impossível. Dever de obediência que se impõe ao custodiado, pois sujeito à disciplina, cabendo-lhe cumprir as ordens legalmente emitidas por funcionários do estabelecimento prisional. Decisão homologatória mantida. Consequências

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Desobediência às ordens de funcionário. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Desclassificação impossível. Dever de obediência que se impõe ao custodiado, pois sujeito à disciplina, cabendo-lhe cumprir as ordens legalmente emitidas por funcionários do estabelecimento prisional. Decisão homologatória mantida. Consequências da falta grave bem dimensionadas. Agravo não provido.